Tribunal: CARF
Processo: 13502.000349/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000349/2005-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.237 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/04/2005
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas : água
desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor de alta pressão, nitrogênio gás e os itens
contantes da rubric “outros produtos”, apontados especificamente no voto do Relator. E, por maioria
de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de despesa de cabotagem.
Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
votaram por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000349/2005-55
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunana Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/SALVADOR, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 1185/1213) contra o Despacho
Decisório n° 0045/2010 (fls. 1179/1180) proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Camaçari (DRF/CCI), que aprovou o Parecer DRF/CCl/Sarac
n°0117/2010 (fls. 1136/1175).

A interessada pretendeu compensar débito próprio (declaração A folha 01) com
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP apurados no regime não-cumulativo
relativos aos meses de abril de 2004 a abril de 2005 — a exceção de agosto de
2004 —, conforme formulários As folhas 02/13, totalizando R$ 1.416.071,79.

Encaminhado o processo para a realização de diligência (despachos As folhas
22/24), foi lavrado o Termo de Encerramento de Diligência de folhas 30/39, mas
em face das considerações tecidas na Informação n° 17/2008 (fls. 491/492), nova
diligência foi realizada, lavrado, então, o Termo de Encerramento de Diligência
(fls. 511/517).

A autoridade fiscal, após análise dos documentos entregues pela contribuinte (fls.
520/1135) em resposta A Intimação SARAC/DRF/CCI n° 0948/2009 (fls.
756/757), homologou parcialmente a compensação, considerando como
efetivamente comprovado/disponível apenas o crédito referente a abril/2004 no
valor de R$162.841,66, junho/2004 no valor de R$111.626,99, julho/2004 no valor
de R$146.849,07, e setembro/2004 no valor de R$77.227,52. Nenhum crédito foi
reconhecido em relação aos demais meses.

Cientificada do despacho decisório em 24/05/2010 (fl. 1181), em 22/06/2010 a
interessada apresenta a Manifestação de Inconformidade às folhas 1185/1213,
sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:

1. Preliminarmente, é nulo o despacho decisório por pautar-se apenas em presunção,
pois a auditoria deixou de apontar, topicamente, o motivo pelo qual os inúmeros
produtos adquiridos não foram considerados como insumo, não se detendo na
análise dos bens e produtos e na sua qualificação, à vista de sua utilização no ciclo
produtivo da empresa, efetuando a glosa indistintamente de todas as notas fiscais de
entrada, ainda que de matérias primas, produtos intermediários ou combustíveis;

2. No mérito, a manifestante alega a improcedência das glosas efetuadas no
despacho decisório referentes a compra de insumos de suma relevância para a
fabricação dos seus produtos;

3. Quanto a água desmineralizada, corresponde basicamente ao composto
desprovido de seus sais minerais, e é própria para ser utilizada em processos
químicos, sendo empregada no processo produtivo da manifestante como: matéria-
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

prima para a produção do glicol — que é um produto final, sendo necessária para a
reação do óxido de etileno; como produto intermediário para a produção de óxido,
separando-o de outros gases, para obtenção do óxido puro; e como matéria prima na
geração de vapor para acionamento de compressor que alimenta a unidade de óxido
e fornecimento de calor em algumas etapas dos processos produtivos, tendo o seu
estado físico alterado de liquido para gasoso, exercendo ação direta sobre o produto
em fabricação;

4. Por sua vez, a água clarificada é utilizada no circuito de resfriamento nas
unidades de produção, sendo indispensável nesses processos produtivos,
enquadrando-se no conceito de produtos intermediários por exercer ação direta sobre
o produto em fabricação;

5. 0 vapor 42, ou vapor de alta pressão, é utilizado para o acionamento dos
compressores que alimentam a unidade de óxido, que, reduzida a pressão, é utilizado
nos trocadores de calor para fornecer aquecimento na produção de aminas, óxidos,
éteres, glicóis e etoxilados;

6. Tal qual a energia elétrica, o vapor constitui produto intermediário que, embora
não se integrando no produto final, é consumido no processo produtivo, tanto que a
Lei n° 10.637, de 2002, passou a prever expressamente a possibilidade de
creditamento da energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, transcrevendo trecho de acórdão do Conselho
de Contribuintes que corroboraria o seu entendimento quanto ao crédito do IPI
relativo à energia elétrica;

7. Já o gás natural é utilizado como combustível para gerar energia térmica nas
caldeiras e vapor utilizado nos processos produtivos, o que gera direito a crédito por
disposição expressa da Lei n° 10.637, de 2002, conforme jurisprudência
administrativa que transcreve;

8. 0 "nitrogênio gás" é utilizado como matéria inerte nos processos produtivos,
evitando que determinados produtos tenham contato direto com o oxigênio e assim
mantenham sua qualidade técnica, e por se tratar de produto intermediário que se
consome no processo produtivo, exercendo contato direto com o produto em
fabricação, o direito ao crédito conforma-se igualmente As normas da própria
Administração tributária;

9. Além dos itens até aqui relacionados, que constituem a parcela mais relevante dos
créditos glosados, o Despacho Decisório impediu o creditamento do PIS sobre
inúmeros outros itens, tais como válvulas, bucha, graxa, rotor, sonda de medição,
rebite, soquete, catraca, chapa, mangueira, mola, transdutor de nível, etc., que não
estão incluídos no ativo imobilizado, sofrem alterações tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação que exercem
sobre o produto em fabricação, e que, por isso, também ensejam o aproveitamento
do crédito, tratando-se de partes e peças de máquinas e equipamentos responsáveis
pela produção, tema sobre o qual já se deteve a Administração tributária;

10. Mesmo que se entenda que os bens listados na Manifestação de Inconformidade
não se enquadram no conceito de insumos, ainda assim impõe-se o aproveitamento
dos créditos, visto que, diversamente das IN SRF n° 247, de 2002, n° 358, de 2003,
e n° 404, de 2004, a Lei n° 10.637, de 2002, permite o creditamento de insumos de
forma mais ampla, não se podendo extrair limitações inexistentes no texto
fundamental, que reduziriam o alcance e a eficácia da não cumulatividade;

11. Desta forma, é inconcebível a pretensão do Fisco de restringir o creditamento
por invocação de artigos de instruções normativas, desprezando o preceito
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

constitucional ao pautarem-se no regime da não cumulatividade e em noção de
insumo pertinentes ao IPI, citando farta doutrina nesse sentido;

12. 0 conceito de insumo não poderia ficar circunscrito ao entendimento da
autoridade fiscal, que não poderia excluir os créditos relativos a bens necessários ao
ciclo de fabricação, ainda que, eventualmente, não exerçam ação direta sobre o
produto, nem sejam consumidos no processo produtivo, pois o termo insumo dentro
da legislação do PIS e da Cofins compreende todos os custos de produção e despesas
operacionais incorridos pelo contribuinte na fabricação de seus produtos;

13. No que tange As despesas com cabotagem, o Despacho Decisório entendeu que
não se encaixam no conceito de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda previsto no inciso II, "e" do art. 8° da IN SRF n° 404, de 2004, mas, para os
efeitos de creditamento, não é possível dissociar a operação de cabotagem da
operação final de venda do produto ao cliente localizado em Triunfo/RS, pois
necessita remeter e estocar o produto produzido pela sua matriz em Camaçari/BA na
filial mais próxima do polo consumidor;

14. t evidente que o legislador, quando previu a possibilidade de creditamento do
frete na operação de venda, tinha em mira o creditamento de todos os custos
necessários para que a entrega do produto fosse realizada ao comprador, ai incluídas
as despesas com cabotagem ora em tela;

15. No que concerne ao equivoco alegado no Despacho Decisório quanto método do
rateio proporcional para aferir os custos, despesas e encargos vinculados As
receitas de exportação, a autoridade fiscal tomou por base os balancetes, quando o
correto seria considerar as informações lançadas no próprio DACON, que refletem a
realidade;

16. Os valores glosados relativos a venda de sucatas, a despeito de tratar-se de
receita não operacional, decorrem da venda de bens do ativo imobilizado e não
integram a base de cálculo do PIS, sendo que o fato de a contribuinte ter classificado
essa receita de forma equivocada não altera a natureza da operação, pois não é o
lançamento contábil que qualifica a venda de sucata como alienação de bem do
ativo, e como, por óbvio e conforme seu objeto social, a recorrente não explora a
comercialização de sucatas, eventuais receitas dessas vendas não poderiam ser
qualificadas como operacionais;

17. Por fim, requer a realização de perícia técnica para qualificação, como insumos,
dos produtos adquiridos pela requerente, o que demanda a investigação discriminada
e técnica do processo produtivo, indicando o nome de seu perito e formulando
quesitos As folhas 1214/1215.

A DRJ/SDR, analisando as razões de defesa, resolveu reverter as glosas referentes ao
gás combustível e as vendas de sucata, mantendo incólume as outras glosas, assim ementando seu
Acórdão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 25/05/2005
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível se considerar nulo o Despacho Decisório sob o argumento de que a
Administração deveria ter aprofundado as verificações, visto que o ônus de demonstrar o
direito ao crédito é daquele que pleiteia.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente geram créditos da Cofins as despesas com matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado.
0 termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados a venda ou na prestação do serviço da atividade.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
0 valor do frete contratado com pessoa jurídica domiciliada no pais para a realização de
transferências de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo não pode ser
utilizado como crédito a ser descontado da Cofins devida sob a forma não-cumulativa,
por não integrar a operação de venda a ser realizada posteriormente.
GAS COMBUSTÍVEL.
A aquisição de gás combustível gera direito a crédito da Cofins, quando utilizado como
insumo na produção ou fabricação dos bens destinados A venda.
VENDAS DE SUCATAS.
As receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente não integram a base de
cálculo da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, nos seguinte s termos :

- SÍNTESE DO OCORRIDO
- IMPERIOSIDADE DE PERÍCIA
5. Ora, emerge com clareza que a questão posta nos autos diz, em sua parte mais relevante, com a
qualificação, como insumos, dos produtos adquiridos pela recorrente — o que demanda a
investigação técnica do processo produtivo da recorrente e da utilização de determinados materiais
em sua linha de produção. A simples análise dos lançamentos nas contas contábeis, dos livros
fiscais e da descrição sumária do Processo produtivo da empresa , obviamente, não basta para o
correto enquadramento dos produtos. Sem o respaldo de laudo pericial pautado em conhecimento
técnico quaisquer assertivas em torno dessa qualificação não passam de pura petição de principio.
Perícia técnica dessa natureza visa fornecer ao julgador elementos precisos para determinar o
acerto ou desacerto da auditoria fiscal, cujas conclusões são contestadas pelo contribuinte.
...
11. Além de configurar flagrante cerceamento do direito de defesa, vedar á recorrente o uso dos
créditos dos insumos, sem ao menos lhe conferir a chance de provar, por meio da perícia
pretendida, a forma de emprego desses produtos no seu processo produtivo, implica em referendar
o enriquecimento sem causa do Fisco, contrariando o principio da moralidade administrativa.
- DA NULIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO PAUTADO APENAS EM PRESUNÇÃO
13. É que a auditoria deixou de apontar, topicamente, o motivo pelo qual os inúmeros produtos
adquiridos pela recorrente não foram considerados como insumo. Ao invés de indicar,
objetivamente, a razão pela qual os produtos glosados não poderiam ser considerados como
insumos, a auditoria argumentou, de forma aprioristica, que "os bens adquiridos não podem ser
caracterizados como insumos geradores do crédito ..., pois não se enquadram do conceito
abrangido pelo §5°, do art. 66°, da IN SRF n° 247/02".
- DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS
- DA ÁGUA DESMINERALIZADA
- ÁGUA CLARIFICADA
- VAPOR 42 OU VAPOR DE ALTA PRESSÃO
- NITROGÊNIO GÁS
- OUTROS PRODUTOS
- DO CONCEITO DE INSUMO
- DAS DESPESAS COM CABOTAGEM
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

- DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO
- PEDIDO
63. Por essas sobejas razões, requer-se;
I - seja declarada a nulidade da decisão, no que se pautou apenas em presunção de que os produtos
objeto da glosa não constituiriam insumos;
ii - ou seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa da ora recorrente,
anulando-se a decisão recorrida e determinando a prolação de nova decisão após a realização da
perícia técnica requerida.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar,
iii. seja dado integral provimento ao presente recurso, reconhecendo-se os créditos da recorrente,
com o consequente deferimento das compensações efetuadas.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente, fonte de
suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencilaidade dos insumos.

A recorrente, para demonstrar seu processo produtivo, anexa ao longo dos autos os
seguintes documentos :

1- DESCRIÇÃO PROCESSO PRODUTIVO (e-fls. 790/796) demonstrado
em 7 (sete) fluxogramas.

2- DIAGRAMA DE PRODUTOS E APLICAÇÕES (e-fls. 1190)

Por economia processual e, por tratar da mesma matéria em exame nos
presentes autos, utilizaremos para análise das glosas os documentos constantes do processo
administrativo de no 13502.901264/2014-87, apenso aos autos de no 11080.729266/2017-68.

Há que se destacar que tanto o Despacho Decisório DRF/CCI n° 045/2010 (e-fls.
1193), como o Acórdão DRJ (e-fls. 1243) tiveram como fundamento a IN SRF no 247/2002, ou seja,
toda a análise dos insumos foi feita sob a égide de normatização já tornada inválida pelo STF, diante
do novo conceito de insumos.

Destaca-se, também, que a DRJ reverteu as glosas referentes ao gás natural e a venda
de sucatas.

Passemos, então, á análise das razões de recurso apresentadas :

- PRELIMINARES
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

- IMPERIOSIDADE DE PERÍCIA

A recorrente alega que a perícia é de fundamental importância para que se possa
exercer o direito de defesa, mormente porque a perícia técnica é o único instrumento que a
recorrente poderia utilizar para descrever todo o seu processo produtivo e defender a relevância e
essencialidade dos insumos glosados, diante da complexidade de sua atividade econômica.

Entendemos não ser necessária a perícia, que se faz necessária quando o julgador não
possui quaisquer elementos nos autos para formar sua convicção, tendo necessidade de elementos
mais detalhados para esclarecimento de pontos obscuros ou aprofundamento de investigações já
realizadas.

No presente caso, como já esclarecido, foram utilizados documentos já constantes
dos autos de no 13502.901264/2014-87, em carga para este mesmo Relator, e em julgamento nesta
mesma sessão, documentos estes que incluem até Laudo Técnico Pericial trazido aos autos pela
própria recorrente, assim, existindo documentos necessários e suficientes para formação da
convicção deste julgador, indefiro o pedido de perícia.

- NULIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO PAUTADO APENAS EM PRESUNÇÃO

Este tema já foi trazido pela recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade,
como o mesmo questionamento.

A recorrente alega que : “13. É que a auditoria deixou de apontar, topicamente, o motivo
pelo qual os inúmeros produtos adquiridos pela recorrente não foram considerados como insumo. Ao invés
de indicar, objetivamente, a razão pela qual os produtos glosados não poderiam ser considerados como
insumos, a auditoria argumentou, de forma aprioristica, que "os bens adquiridos não podem ser
caracterizados como insumos geradores do crédito ..., pois não se enquadram do conceito abrangido pelo
§5°, do art. 66°, da IN SRF n° 247/02".

Não tem razão a recorrente, pois além de não terem ocorrido as hipótese de nulidade
para o processo administrativo fiscal, elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, houve, por
parte da autoridade fiscal, o cuidado de deixar claros os fundamentos das glosas, como bem
descreve o Acórdão DRJ, do qual extraímos o seguinte trecho :

Ao contrário do que alegou a manifestante, a autoridade fiscal não se baseou apenas em
presunção, pois apontou para cada item glosado, na coluna "motivo da descaracterização",
o porquê de não considerá-lo como insumo e, consequentemente, a razão da glosa efetuada.
Esclareceu o conceito de insumo adotado no Despacho Decisório, citando o Parecer
Normativo CST n° 65, de 1979, e afirmando que, "para que seja dado o tratamento de
insumos aos bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no
processo de industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as matérias-primas
(MP) e os produtos intermediários (PI), em sentido estrito, semelhança essa que reside no
fato de exercerem, na opera cão de industrialização, função análoga a das MP e PI, ou
seja, se consumirem em decorrência de um contato físico ou, melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida"
(destaques do original).
Na verdade, constata-se que a irresignação da manifestante acerca das glosas efetuadas no
Despacho Decisório n° 045/2010 reside no seu inconformismo quanto ao conceito de
insumos previsto na IN SRF n° 247, de 2002, pois, segundo a contribuinte, estariam sendo
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

impostas limitações inexistentes na Lei n° 10.637, de 2002, reduzindo o alcance e a eficácia
da não cumulatividade da contribuição para o PIS.
Porém, é inócuo suscitar na esfera administrativa alegações quanto a ilegalidade de
instruções normativas, pois, de acordo com o art. 7° da Portaria do Ministro da Fazenda n°
58, de 17 de março de 2006, "o julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n.°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal (SRF), expresso em atos tributários e aduaneiros".
...........................................
A autoridade fiscal apreciou o pleito da interessada, citou e transcreveu a legislação que
disciplina a matéria analisada e apontou, taxativamente, os motivos das glosas de parte dos
créditos pleiteados. Durante a análise, foi emitida intimação (fls. 756/757), solicitados e
prestados esclarecimentos por e-mail, buscando-se mais informações a respeito dos créditos
declarados, tendo sido realizada diligencia, conforme Termo de Encerramento às folhas
30/39 e documentos anexados as folhas 40/490, bem como nova diligência, oportunidade
em que foi lavrado o Termo de Encerramento de Diligência de folhas 511/517.
Conclui-se, portanto, que foi correto o procedimento de análise conduzido pela autoridade
fiscal da DRF/Camaçari, sendo que a interessada dispôs de todas as informações
necessárias para poder exercer, como de fato exerceu, seu direito à ampla defesa.
Dessarte, não se vislumbra a alegada nulidade do Despacho Decisório por ter a autoridade
fiscal se baseado apenas em presunção, nem a ocorrência da "inusitada inversão do ônus
probatório". 0 Despacho Decisório em tela reveste-se de todos os requisitos necessários
para sua validade, inclusive no tocante A. sua fundamentação.

Por não terem ocorrido motivos de nulidade, rejeito a preliminar.

21 – MÉRITO

a - DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS

Já esclarecido anteriormente.

b - DA ÁGUA DESMINERALIZADA, DA ÁGUA CLARIFICADA , DO VAPOR 42 e DO
NITROGÊNIO GÁS

-DA ÁGUA DESMINERALIZADA

Alega a recorrente : “No processo produtivo da recorrente, a Agua desmineralizada água
desprovida de seus sais minerais, própria para ser utilizada em processos químicos) é empregada das
seguintes formas: (i) como matéria prima para produção do glicol (produto final); (ii) como produto
intermediário para produção de óxido; e (iii) como matéria prima na geração de vapor para acionamento de
compressor que alimenta a 1110 unidade de óxido e fornecimento de calor em algumas etapas dos processos
produtivos. Na primeira hipótese (matéria prima para produção do glicol), a água desmineralizada é
necessária para a reação do óxido de etileno. A água desmineralizada também é utilizada na produção de
óxido. Nessa hipótese, presta-se para separar o óxido de outros gases, obtendo-se o óxido puro. É produto
intermediário essencial para a produção dessa substância, exercendo "ação diretamente ... sobre o produto
em fabricação". Evidente, também aqui, a sua qualificação como insumo e, portanto, o reconhecimento ao
direito de crédito da recorrente. Por fim, a água desmineralizada é empregada na geração de vapor para
fornecer calor em algumas etapas da produção de todas as unidades (aminas, óxido, éteres, glicóis e
etoxilados). Nessa hipótese, o direito ao creditamento é igualmente assegurado por se tratar de matéria que
tem seu estado físico alterado (de liquido para gasoso) durante o processo produtivo, exercendo ação direta
sobre o produto em fabricação.”

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

A DRJ, por sua vez, defende que : ‘Quanto A água desmineralizada, embora a
manifestante alegue que é empregada no processo produtivo como matéria-prima para a produção do glicol,
destaque-se que tal informação não consta da "Descrição do Processo Produtivo" (fls. 790/796) entregue pela
contribuinte A fiscalização. Tal informação também não consta do diagrama de produtos e aplicações
apresentados com a Manifestação de Inconformidade (fl. 1190), sendo que, uma vez que a manifestante
afirma que a água desmineralizada também é utilizada na geração de vapor e no fornecimento de calor, nos
autos não segregou os valores relativos a cada utilização do referido item. Repise-se que o ônus de
demonstrar o direito ao crédito é daquele que o pleiteia.”

O Laudo Técnico, juntado aos autos do processo no 13502.901264/2014-87, denominado
“Definição de Insumos e Matérias-Primas na produção da Oxiteno Nordeste” descreve em detalhes o
processo produtivo e sua descrição, do qual extraímos os seguintes excertos :

- DA ÁGUA CLARIFICADA e VAPOR 42

Alega a recorrente que : “Por sua vez, a água clarificada é utilizada no circuito de
resfriamento nas unidades de produção, sendo indispensável nesses processos produtivos,
enquadrando-se no conceito de produtos intermediários por exercer ação direta sobre o produto em
fabricação. 0 vapor 42, ou vapor de alta pressão, é utilizado para o acionamento dos compressores
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

que alimentam a unidade de óxido, que, reduzida a pressão, é utilizado nos trocadores de calor
para fornecer aquecimento na produção de aminas, óxidos, éteres, glicóis e etoxilados. Tal qual a
energia elétrica, o vapor constitui produto intermediário que, embora não se integrando no produto
final, é consumido no processo produtivo, tanto que a Lei n° 10.637, de 2002, passou a prever
expressamente a possibilidade de creditamento da energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, transcrevendo trecho de acórdão do Conselho
de Contribuintes que corroboraria o seu entendimento quanto ao crédito do IPI relativo à energia
elétrica;”

A DRJ manteve a glosa aduzindo : “No que tange aos itens cuja glosas foram
especificamente questionadas pela manifestante, que representam a parcela mais relevante dos
créditos, resta evidente que a água clarificada, o vapor 42 e o "nitrogênio gás" não entram em
contato direto com o produto fabricado, pois a despeito de a manifestante argumentar que são
produtos intermediários indispensáveis ao processo produtivo, são utilizados para resfriamento nas
unidades de produção, nos trocadores de calor, geração de vapor, acionamento dos compressores e
preenchimento do espaço ocupado pelo ar (contendo oxigênio), conforme alegado na própria
Manifestação de Inconformidade. Embora necessários ao processo de industrialização, não exercem
função análoga a das matérias primas e produtos intermediários e não são consumidos decorrência
de um contato físico ou, melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida".

Do citado Laudo Técnico extraímos :

Do Laudo Técnico extraímos :

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

- DO NITROGÊNIO GÁS

Alega a recorrente que :” 0 "nitrogênio gás" é utilizado como matéria inerte nos
processos produtivos, evitando que determinados produtos tenham contato direto com o oxigênio e
assim mantenham sua qualidade técnica, e por se tratar de produto intermediário que se consome no
processo produtivo, exercendo contato direto com o produto em fabricação, o direito ao crédito
conforma-se igualmente As normas da própria Administração tributária.”

Do Laudo Técnico :

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

Como se verifica, de forma clara, tais insumos são essenciais ao processo produtivo
e, de forma cristalina, conclui-se que a ausência de tais insumos prejudicariam de forma fatal a
produção, impedindo o desenvolvimento do processo produtivo.

Sendo os insumos descritos essenciais, a sua segregação ou não, não inviabiliza a sua
essencialidade e a sua relevância, sendo garantido o desconto de créditos sobre a aquisição de tais
insumos.

Por tais motivos, reverto as glosas sobre a aquisição de água desmineralizada, água
clarificada, vapor 42 ou vapor sob pressão e nitrogênio gasoso.

c - OUTROS PRODUTOS

Alega a recorrente :” Além dos itens até aqui relacionados, que constituem a parcela
mais relevante dos créditos glosados, o Despacho Decisório impediu o creditamento do PIS sobre
inúmeros outros itens, tais como válvulas, bucha, graxa, rotor, sonda de medição, rebite, soquete,
catraca, chapa, mangueira, mola, transdutor de nível, etc., que não estão incluídos no ativo
imobilizado, sofrem alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas em função da ação que exercem sobre o produto em fabricação, e que, por isso, também
ensejam o aproveitamento do crédito, tratando-se de partes e peças de máquinas e equipamentos
responsáveis pela produção, tema sobre o qual já se deteve a Administração tributária”.

A DRJ manteve a glosa sustentando : “Dentre as "centenas de produtos constantes do
item 28 do Despacho Decisório", como denominou a manifestante, cujos créditos do PIS não
cumulativo foram glosados, inicialmente alguns devem ser destacados: tooner e cartucho de
impressora, arquivo morto, chuveiro, bota bombeiro, capacete, moletom, camisas e calças, grampos,
caderno, pincel e tesoura, porta utensílios e durex, almofada para carimbo, caneta esferográfica,
lápis e régua, detergente, lanterna, medicamentos, copo descartável, calculadora, kit reparos para
Escort, buzina e vela para carro, pastilha de freio, amortecedor e coxim, pneus, papel higiênico,
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

itens de alimentação, macarrão, açúcar cristalizado, Nescau e café com leite, televisor, furadeira e
rádio, rádio-relógio e "discman", saboneteira, cdr gravável, fita para video e bola de couro. Outros
bens poderiam ser listados, mas detenho-me nestes para não tornar a leitura enfadonha. Como
afirmou a própria manifestante, a empresa produz "óxidos, glicóis, aminas, éteres e etoxilados", não
se vislumbrando em que etapa do processo produtivo foram utilizados os bens listados no parágrafo
anterior.”

O citado item 28 encontra-se ás e-fls. 1157, com a lista de itens que se estende até a
e-fls. 1161.

Realmente, não se encontra nos autos a correspondência entre o insumo e a fase do
processo produtivo em que o item foi utilizado, praticamente inviabilizando a análise da sua
essencialidade e relevância para a atividade econômica da recorrente. A recorrente, como defensora
de sue direito ao crédito, haveria de produzir prova identificando tal correlação e utilização do item
no seu processo produtivo.

Entretanto, por coerência com os insumos cujas glosas foram revertidas no item
anterior, devem ser revertidas as seguintes glosas constantes da lista de e-fls. 1157/1161 :

NF
EMPRESA
VALOR INFORMADO
MOTIVO DESCARACTERIZAÇÃO
270926
COPESUL CIA PETR
1.742,11
ÁGUA CLARIFICADA
272082
COPESUL CIA PETR
3.186,45
ÁGUA CLARIFICADA
262685
COPESUL CIA PETR
121.655,13
ÁGUA CLARIFICADA
273190
COPESUL CIA PETR
3.861,71
ÁGUA CLARIFICADA
259699
COPESUL CIA PETR
3.045,82
ÁGUA CLARIFICADA
261190
COPESUL CIA PETR
3.841,54
ÁGUA CLARIFICADA
262551
COPESUL CIA PETR
3.563,61
ÁGUA CLARIFICADA
254341
COPESUL CIA PETR
117.120,15
ÁGUA CLARIFICADA

NF
EMPRESA
VALOR INFORMADO
MOTIVO DESCARACTERIZAÇÃO
259700
COPESUL
2.653,01
ÁGUA DESMINERALIZADA
262191
COPESUL
2.757,85
ÁGUA DESMINERALIZADA
262553
COPESUL
2.581,18
ÁGUA DESMINERALIZADA
254340
BRASKEM
175.213,82
ÁGUA DESMINERALIZADA
270927
COPESUL
2.580,39
ÁGUA DESMINERALIZADA
272083
COPESUL
3.975,13
ÁGUA DESMINERALIZADA
262684
BRASKEM S/A
143.510,26
ÁGUA DESMINERALIZADA
273191
COPESUL
4.598,68
ÁGUA DESMINERALIZADA

NF
EMPRESA
VALOR INFORMADO
MOTIVO DESCARACTERIZAÇÃO
261193
COPESUL
237.377,79
VAPOR DE ALTA PRESSÃO
262555
COPESUL
235.969,81
VAPOR DE ALTA PRESSÃO
270929
COPESUL
130.115,79
VAPOR DE ALTA PRESSÃO
272086
COPESUL
219.182,50
VAPOR DE ALTA PRESSÃO
273193
COPESUL
272.381,97
VAPOR DE ALTA PRESSÃO
259703
COPESUL
169.290,93
VAPOR DE ALTA PRESSÃO

Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

NF
EMPRESA
VALOR INFORMADO
MOTIVO DESCARACTERIZAÇÃO
252143
BRASKEM
264.367,75
VAPOR 42
253155
BRASKEM
238.771,40
VAPOR 42
254337
BRASKEM
238.318,92
VAPOR 42
260881
BRASKEM S/A
535.390,92
VAPOR 42
261692
BRASKEM S/A
555.377,37
VAPOR 42
262758
BRASKEM S/A
737.001,05
VAPOR 42

NF
EMPRESA
VALOR INFORMADO
MOTIVO DESCARACTERIZAÇÃO
85616
WHITE MARTINS
5.994,67
NITROGÊNIO GÁS
51924
WHITE MARTINS
121.656,93
NITROGÊNIO GÁS
4841
WHITE MARTINS
121.582,63
NITROGÊNIO GÁS
4791
WHITE MARTINS
66.310,08
NITROGÊNIO GÁS
53920
WHITE MARTINS
105.017,11
NITROGÊNIO GÁS
4994
WHITE MARTINS CAM 107.904,87
NITROGÊNIO GÁS
88956
WHITE MARTINS GAS 5.849,21
NITROGÊNIO GÁS
16707
WHITE MARTINS CAM 145.693,68
NITROGÊNIO GÁS

d – DESPESAS DE CABOTAGEM

Alega a recorrente :

“46. No que se refere às despesas com cabotagem (transporte marítimo entre portos brasileiros), o
Despacho Decisório entendeu que "não se encaixam no conceito de armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda", previsto no inciso II, 'e' do art. 8° da IN/SRF 404/04, e, por isso,
glosou igualmente o crédito. Ocorre que para os efeitos de creditamento, não é possível dissociar a
operação de cabotagem, da 'operação final de venda do produto ao cliente localizado em
Triunfo/RS. É que, diante do dinamismo do mercado e para manter-se competitiva, a requerente
necessita remeter e estocar o produto produzido pela sua matriz em Camaçari/BA na filial mais
próxima do pólo consumidor, localizada em Triunfo/RS, de forma a atender os prazos exíguos de
entrega ao cliente. Esse deslocamento da mercadoria é medida intrinsecamente ligada à colocação
dos produtos da recorrente no mercado, sem o que a sua comercialização fica inviabilizada. É
evidente que quando previu a possibilidade de creditamento do "frete na operação de venda", o
legislador tinha em mira o creditamento de todos os custos necessários para que a entrega do
produto fosse realizada ao comprador, ai incluídas as despesas com cabotagem ora versadas. Tanto
é assim que se o estabelecimento de Camaçari/BA efetuasse a venda diretamente ao comprador,
seria incontroverso o direito da recorrente ao crédito. 0 fato do produto ser enviado a Triunfo/RS e
em seguida ao destinatário final não pode tolher da requerente o direito ao crédito..........................
Note-se, ademais, que em se tratando de produtos químicos considerados carga perigosa e sob_
rígido controle, a cabotagem até local mais próximo do comprador é medida de segurança, que
visa minorar o risco de acidentes. Assim, considerando que, por imposição do mercado, a
cabotagem visa transportar, de forma segura, o produto para local mais próximo do comprador,
como procedimento indissociável da venda, é evidente que as correspondentes despesas integram o
"frete na operação de venda". De rigor, pois, que seja igualmente reconhecido o direito da
requerente ao creditamento desses custos.”

A DRJ manteve a glosa, sob o argumento de que :

“A autoridade fiscal considerou os créditos relativos aos valores de armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, mas as despesas de cabotagem não foram consideradas para fins de
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

apropriação de créditos do PIS por não se encaixarem "no conceito de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda". A interessada informou à folha 814 que as referidas
despesas, "além do próprio transporte marítimo (conteineres/isotanques/granel) englobam a
necessária e obrigatória inspeção de embarque de navio no caso de carga a granel, bem como a
aplicação de Nitrogênio para embarque de produto nos navios de cabotagem a granel, com a
finalidade de preencher os espaços vazios do navio e proporcionar estabilidade A carga
transportada. Na Manifestação de Inconformidade, discorda das glosas efetuadas pelo Fisco
alegando que se trata de transporte marítimo de produtos da fábrica de Camaçari/BA para a
unidade de Triunfo/RS, se constituindo em operação anterior, imprescindível e necessária
operação de venda a cliente pertencente ao mercado de Triunfo/RS. A legislação supracitada
vincula as despesas de frete As operações de venda, mas a as despesas de cabotagem se constituem
em operação anterior. Aliás, o alcance da norma está bem claro na alegação da própria
manifestante, de que "se o estabelecimento de Camaçari/BA efetuasse a venda diretamente ao
comprador, seria incontroverso o direito da recorrente ao crédito". Completamente distinta é a
situação ora em análise, em que "a requerente necessita remeter e estocar o produto produzido pela
sua matriz em Camaçari/BA na filial mais próxima do pólo consumidor" e posteriormente vendê-
lo ao destinatário final. 0 transporte utilizado para transferência das mercadorias de um dos
estabelecimentos da interessada para outro implica em mero deslocamento das mercadorias com o
intuito de facilitar a entrega dos bens aos futuros compradores, não integrando a "operação de
venda" referida no dispositivo legal acima referido, que não comporta interpretação extensiva, por
se tratar de norma que implica desoneração tributária. Dessa forma, o valor do frete contratado
para efetuar tais operações não pode ser utilizado como crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS/Pasep devida sob a forma não-cumulativa.”

Discordo da interpretação expendida pelo Ilustre Julgador da DRJ, no caso em
análise, a recorrente esclarece que as por ela denominadas despesas de cabotagem englobam
despesas com transporte marítimo, despesas que envolvem containeres, isotanques que transportam
mercadoria a granel, despesas com inspeção da carga, despesas com aplicação de nitrogênio para
manutenção da estabilidade da carga, para garantir a integridade da carga a granel a ser transportada
de Camaçari/BA até a unidade de Triunfo/RS, uma vez que a venda será feita a consumidor
localizado em Triunfo/RS.

Desta forma, entendo que, diante da atividade da recorrente, do produto a ser
transportado, da distância entre as unidades produtoras e consumidoras e da necessidade de manter
a integridade de produto sensível a instabilidades, por sua natureza intrínseca, as denominadas
despesas de cabotagem pela recorrente, se perfazem em necessárias e essenciais para a consecução
de sua atividade.

Por esta razão exposta, entendo que a despesas de cabotagem autorizam a tomada de
crédito nos termos da disposição contida no inciso IX do artigo 3o c/c o artigo 15, II, ambos da Lei
no 10.833/2003, pois que se inserem no conceito de armazenagem e frete em operação de venda
onde o encargo é suportado pelo vendedor.

Assim, reverto a glosa.

e – RECEITA DE EXPORTAÇÃO

Alega a recorrente que :

“52. 0 Despacho Decisório entendeu, ainda, que teria havido equivoco da requerente ao utilizar o
"método do rateio proporcional" para aferir os custos, despesas e encargos vinculados às receitas
de exportação. Com isso, retificou os percentuais da receita de exportação de 23,94% em abr/04 e
28,70% em jut/04 para 23,64% em abr/04 e 28,28% em jul/04.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

Ocorre que a auditoria equivocou-se nos cálculos, tomando por base o balancete quando o correto
seria as informações lançadas na própria DACON. Assim, considerando que os percentuais
calculados pela requerente são os que refletem a realidade, de rigor seja afastada a alteração feita
pela auditoria.”

A DRJ, analisando a conduta da autoridade fiscal, assim se manifestou :

“Ao analisar os valores relativos à receita de venda no mercado interno de produtos de fabricação
própria apresentados na linha 05.02 do DACON 2004, a autoridade fiscal constatou divergências
entre os valores informados nos balancetes e no DACON, conforme quadro demonstrativo à folha
1153. Desta forma, considerou no Parecer DRF/CCl/Sarac n° 0117/2010 e no Despacho Decisório
n° 0045/2010 as operações registradas nos balancetes, alterando, consequentemente, as relações
percentuais entre a receita bruta auferida em operações de exportação e a receita bruta total,
aplicadas aos custos, despesas e encargos comuns. Na Manifestação de Inconformidade, a
interessada limitou-se a afirmar que seriam corretas as informações lançadas no próprio DACON,
sem, contudo, esclarecer os motivos para as divergências constatadas pelo Fisco, nem apresentar
qualquer documento que evidenciasse a existência de erro no Despacho Decisório, razão pela qual
mantêm-se neste voto os percentuais adotados pela autoridade fiscal. “

A recorrente no recurso voluntário apenas repisa os mesmos argumentos trazidos em
sede de manifestação de inconformidade, sem trazer nenhum elemento novo aos seus argumentos.

Constata-se que a autoridade fiscal realmente encontrou divergências entre os valores
informados nos balancetes e no DACON, o que a levou a adotar as operações registradas nos
balancetes, pois que estes, ao refletirem valores registrados na escrita contábil da recorrente,
assumem a característica de valores mais exatos do que aqueles informados no DACON, pois a
escrita contábil se reveste em meio de prova, diante dos respeito aos princípios contábeis.

Portanto, sem razão a recorrente. Mantenho a glosa.

Conclusão

22.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, indefiro o pedido de perícia e, no
mérito dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas :

- ÁGUA DESMINERALIZADA
- ÁGUA CLARIFICADA
- VAPOR 42 ou VAPOR DE ALTA PRESSÃO
- NITROGÊNIO GÁS;
- DESPESA DE CABOTAGEM
- os seguintes itens constantes da rubrica “outros produtos”, por se relacionarem ás glosas
revertidas :

Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000349/2005-55

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1511
DF CARF MF
Original